Tribunal: TJMT
Processo: 1004423-49.2025.8.11.0059
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004423-49.2025.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VITOR LEAO RIBEIRO - CPF: 028.907.011-23 (RECORRENTE), JOAO VITOR LEAO RIBEIRO - CPF: 028.907.011-23 (ADVOGADO), MERCIA DE AGUIAR FERREIRA - CPF: 002.412.731-02 (RECORRENTE), AGUAS DE CONFRESA S.A. - CNPJ: 19.310.815/0001-03 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de suposta interrupção do serviço de fornecimento de água por mais de cinco dias. A sentença de improcedência baseou-se na ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito, concluindo que o desabastecimento não ocorreu pelo período alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a repetição de argumentos da inicial nas razões recursais viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) analisar a validade da impugnação genérica ao benefício da justiça gratuita; e (
iii
) definir se a inversão do ônus da prova desobriga o consumidor de apresentar prova mínima da falha no serviço, bem como a possibilidade de juntada de novas provas em fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação específica aos fundamentos da sentença, mesmo que reitere teses da inicial, afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade. A impugnação genérica à justiça gratuita, desprovida de provas, é insuficiente para revogar o benefício concedido, prevalecendo a presunção de hipossuficiência.

4. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não isenta o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito. Documentos que deveriam ter sido produzidos na fase de instrução, como vídeos do suposto evento, não são considerados novos (art. 435, CPC) e sua juntada em fase recursal é inadmissível por preclusão.

5. Não comprovada a interrupção do serviço pelo período alegado na inicial, mas apenas por lapso temporal inferior e resolvido em prazo razoável, afasta-se a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais e materiais, que restam prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de
Defesa do Consumidor, não é absoluta e não desonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando a demonstração é de fácil produção. 2. A juntada de provas em fase recursal é medida excepcional, admitida apenas para documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC. Não se enquadram nesse conceito as provas que a parte poderia e deveria ter produzido na fase de instrução para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, operando-se a preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, e 22; Código de Processo Civil,
arts
. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 100 e 435; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 20/06/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 21/07/2023; Súmula 30 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004423-49.2025.8.11.0059

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JOAO VITOR LEAO RIBEIRO e MERCIA DE AGUIAR FERREIRA

Recorrido
:
AGUAS
DE CONFRESA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO VITOR LEAO RIBEIRO e MERCIA DE AGUIAR FERREIRA ajuizaram reclamação em face de AGUAS DE CONFRESA S.A. Noticiaram que: a) são vizinhos e, em 02/08/2025, tiveram o fornecimento de água abruptamente interrompido por mais de cinco dias consecutivos; b) após contatos com a requerida, receberam informações contraditórias sobre a causa do problema, que ora seria manutenção, ora falha na captação; c) posteriormente, foram informados por funcionários da empresa que a interrupção decorreu de um erro operacional, com o corte indevido do ramal de abastecimento; d) a falta de água inviabilizou necessidades básicas e, no caso da segunda autora, que é cabeleireira autônoma e trabalha em casa, causou prejuízos materiais por ter de cancelar atendimentos. Requereram
a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
e
materiais (lucros cessantes) à segunda autora.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os autores não se desincumbiram de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito; b) os protocolos de atendimento juntados apenas demonstram a realização de contatos com a concessionária, mas não comprovam a efetiva inexistência de água nos imóveis pelo período alegado; c) a defesa da requerida demonstrou, por meio de registros internos, que a comunicação formal da falta de água ocorreu em 06/08/2025 e que o serviço foi restabelecido em 07/08/2025, o que rechaça a tese de desabastecimento por mais de cinco dias.
Julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao não aplicar a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, exigindo prova mínima dos consumidores hipossuficientes; b) a interrupção de serviço essencial por mais de cinco dias configura dano moral
in
re

ipsa
; c) as telas sistêmicas apresentadas pela recorrida são provas unilaterais e inválidas;
e
d) a interrupção do serviço impediu a segunda recorrente de trabalhar, sendo devida a reparação pelos lucros cessantes, que são consequência direta da falha. Requereu a reforma
da
sentença

para
julga
r
procedente
a reclamação
.

Nas
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnou a gratuidade da justiça. No mais, contrapôs as razões recursais e requereu
o não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando os motivos para sua reforma. Sem essa pertinência temática, o conhecimento do recurso torna-se inviável.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a simples reprodução da petição inicial, sem refutar os argumentos da sentença, ofende a dialeticidade (Súmula 83/STJ). Esse posicionamento é reforçado pela Súmula 30 das Turmas Recursais, que estabelece: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

Embora a parte recorrida alegue violação ao princípio da dialeticidade, a parte recorrente, em suas razões, sustentou que a sentença de primeira instância errou ao atribuir-lhe exclusivamente o ônus da prova, ignorando a hipossuficiência do consumidor e a necessidade de inversão probatória prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, como as razões recursais impugnaram o fundamento da sentença, não há óbice ao conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

A alegação de hipossuficiência financeira gera presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, inexistindo evidências em contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.

Contudo, por não ser uma presunção absoluta, o juiz pode determinar a comprovação da miserabilidade se houver indícios que a infirmem (art. 99, § 2º, CPC), e a parte contrária pode impugnar o benefício, demonstrando a ausência dos requisitos legais (art. 100, CPC).

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

Cabe à parte impugnante o ônus de provar que o beneficiário da justiça gratuita possui condições de arcar com as despesas processuais.

Portanto, alegações genéricas e desacompanhadas de provas são insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No presente caso, a parte recorrida, em suas contrarrazões
,
impugnou o benefício de forma genérica, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de
infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pelos recorrentes (
ID
/PJe2 371880368 e 371880369).

Assim, rejeito a preliminar e mantenho os benefícios da justiça gratuita.

Falha na prestação de serviço.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, impõe aos fornecedores o dever de prestar serviços com qualidade e eficiência. A inobservância dessa obrigação legal configura falha na prestação de serviço e acarreta a responsabilidade civil do prestador.

“(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. (...)” (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em igual forma: TJMT. N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.

A controvérsia central do recurso reside em saber se a sentença de improcedência, fundamentada na ausência de prova mínima pelos consumidores sobre a duração da interrupção do serviço de água, deve ser mantida.

Nas relações de consumo, o ônus da prova pode ser invertido em favor do consumidor para facilitar a defesa de seus direitos, conforme o artigo 6º, VIII, do CDC. Todavia, a inversão probatória não é um cheque em branco que isenta o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso em análise, os recorrentes alegam que a interrupção do serviço de água perdurou por mais de cinco dias, com início em 02 de agosto de 2025. Para sustentar essa alegação, juntaram os protocolos de atendimento realizados junto à recorrida (
ID
/PJe2 371879945 a 371879947).

Entretanto, uma análise detida desses documentos revela que as reclamações foram registradas apenas entre 06 de agosto de 2025, às 12:33, e 07 de agosto de 2025, às 09:55. Não há qualquer elemento probatório nos autos, como fotos, vídeos ou outros registros
juntados em momento oportuno
, que demonstre que o desabastecimento, de fato, iniciou-se em 02 de agosto de 2025.

Embora
as partes recorrentes, após a interposição do recurso inominado, tenham juntado vídeos (ID/PJe2 371880371 a 371880373) junto à manifestação de ID/PJe2 371880370, pretendendo comprovar a alegada interrupção prolongada no fornecimento de água
,
ele
s não se enquadram como documentos novos nos termos do artigo 435 do CPC. Trata-se de prova que deveria ter sido produzida no momento oportuno, durante a fase de instrução na primeira instância, pois refere-se aos fatos constitutivos do direito alegado desde a petição inicial.

A juntada apenas na fase recursal, após a prolação de sentença desfavorável por insuficiência probatória, configura uma tentativa indevida de reabrir a instrução processual, o que é vedado em respeito à preclusão.

Ademais, a prova apresentada é frágil e foi produzida unilateralmente. Os vídeos foram juntados de forma isolada, desacompanhados de qualquer outro elemento de prova contemporâneo, como a abertura de novos protocolos de reclamação ou outros registros que pudessem lhes conferir um mínimo de verossimilhança.

Além disso, não é possível aferir, com a segurança necessária, se as gravações foram de fato realizadas nas residências dos recorrentes ou na data alegada. A ausência de metadados ou de outros elementos que contextualizem os vídeos compromete sua força probatória.

Dessa forma, seja pela preclusão consumativa, seja pela ausência de força probatória dos vídeos apresentados unilateralmente, a prova nova deve ser desconsiderada para o julgamento deste recurso.

Por outro lado, a concessionária recorrida apresentou telas de seu sistema interno (ID/PJe2 371880362,
fls
. 13
/
15) que indicam a abertura de ordem de serviço em 06/08/2025 e sua conclusão, com o restabelecimento do serviço, em 07/08/2025. Embora documentos unilaterais devam ser vistos com cautela, eles se alinham com os próprios documentos apresentados pelos recorrentes, que só comprovam reclamações a partir do dia 06.

Dessa forma, a prova documental constante nos autos indica a ocorrência de um evento pontual, resolvido em um prazo inferior a 48 horas, e não uma interrupção prolongada por mais de cinco dias. A comprovação do lapso temporal era plenamente possível aos consumidores, que poderiam ter apresentado extratos de ligações telefônicas ou outros registros que evidenciassem a tentativa de contato em data anterior, mas não o fizeram.

Portanto, agiu com acerto o juízo de primeira instância ao concluir que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a interrupção do serviço pelo período alegado. Sem a comprovação da falha na prestação do serviço nos termos narrados na inicial, não há que se falar em conduta ilícita por parte da recorrida.

Tópicos prejudicados.

Ausente o ato ilícito, consistente na interrupção prolongada do serviço, o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil e a discussão sobre os danos materiais e morais ficam prejudicados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a
s
parte
s
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser
em a s parte s recorrente s beneficiária s
da Justiça Gratuita (ID/PJe2 371880374), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026